Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721552-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RAFAEL DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por RAFAEL DE SOUZA SILVA, revogou a multa diária aplicada ao executado diante de comprovação da impossibilidade de cumprir a sentença e converteu a obrigação em perdas e danos no valor de R$ 30.000,00. Em suas razões (ID 47361844), o agravante sustenta que: 1) juntou carta assinada pelo Provedor de Aplicações do Instagram que relata que foi deletada permanente da conta do exequente e a impossibilidade de sua reativação (ID 149457658, autos de origem); 2) o valor de R$ 30.000,00 a título de conversão da obrigação em perdas e danos é excessivo; 3) a obrigação do Facebook deve ser afasta por ausência de culpa do provedor quanto à impossibilidade do cumprimento da obrigação; 4) como a prestação se tornou inviável sem a culpa do executado, sua obrigação deve ser afastada; 5) caso a obrigação seja convertida em perdas e danos, a obrigação deve abranger o que efetivamente se perdeu acrescido do que razoavelmente deixou de lucrar (artigo 402, Código Civil); 6) não houve comprovação dos danos suportados pelo executado. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou ao agravante o pagamento de R$ 30.000,00, no prazo de 15 dias. No mérito, “a resolução da obrigação de fazer sem culpa do Facebook Brasil ante a conta @mcrafaelzinoficial ter sido permanentemente deletada após constatação de efetiva violação aos termos de uso do serviço Instagram”. Subsidiariamente, pede que a obrigação seja fixada em patamar razoável. Preparo recolhido (ID 47361855). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, por ausência de fundamentação da decisão recorrida. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX). Essa exigência foi pormenorizada pelo novo Código de Processo Civil – CPC ao apresentar, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação aptas a ensejar a nulidade do ato decisório. Dentre elas, merece destaque a previsão que não se considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o, IV, do CPC). No caso, a decisão recorrida converteu a obrigação de recuperação da conta do usuário do Facebook em perdas e danos, no valor de R$ 30.000,00, sem apresentar qualquer fundamentação com relação ao valor arbitrado. A propósito, registre-se teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. A sentença de ID no 129144098 condenou a parte executada na obrigação de fazer para “a restabelecer a conta do autor no Instagram, identificada pelo nome “@mcrafaelzinoficial”, devendo manter as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo), no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de aplicação de multa em eventual pedido de cumprimento de sentença”. Intimado a cumprir a obrigação de fazer e de pagar quantia certa (ID no 146248371), a parte executada quedou-se inerte em relação à determinação para reativar a conta do Instagram da parte exequente. A decisão de ID no 148941493, de 09/02/2023, determinou o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa diária. A alegação de impossibilidade de retornar ao status quo ante, com a efetiva reparação do dano por meio de obrigação de fazer somente foi alegada em 10/02/2023. A comprovação de que a conta foi deletada somente foi juntada aos autos em 22/02/2023 (ID no 150212039).A executada é detentora da aplicação de internet, e tem como dever legal a guarda de acesso às aplicações de internet, portanto, e sabia que poderia ser condenada a restaurar a conta do exequente @mcrafaelzinoficial”, mantendo as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo. Desse modo, não há como acolher o pedido da parte executada de exonerá-la da obrigação e reconhecer a ausência de culpa de sua parte na deleção da conta, pois a parte tinha conhecimento da presente ação desde 07 de abril de 2022, quando apresentou contestação nos presentes autos e era seu dever impedir que a conta fosse permanentemente excluída, eis que existia a possibilidade de ter que reativar a conta em caso de êxito da parte autora.Ante o exposto, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 947 do Código Civil. Condeno a parte executada a pagar à parte exequente a quantia de R$ 30.000,00, pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Revogo a decisão de ID no 151943163, a qual majorou a multa diária e R$ 2.000,00, limitada, inicialmente, à R$ 50.000,00, em razão da inércia de cumprir a obrigação de fazer, pois a parte executada comprovou a impossibilidade de cumprir a determinação da sentença. Comunique-se a 5a Turma Cível acerca da decisão (Agravo de Instrumento no 0712661-95.2023.8.07.0000). Prazo: 15 dias. I.” – grifou-se. A ausência de fundamentação quanto ao valor de perdas e danos enseja, em tese, a nulidade da decisão recorrida. Em análise superficial, não é possível verificar se o valor é excessivo como alega o agravante. Por outro lado, diante da ausência de fundamentação, é recomendável a suspensão da decisão recorrida até análise exauriente do mérito do recurso, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator